Tribunal: TJDFT
Processo: 0718324-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1). PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. (1) PROVA DOCUMENTAL. VALIDADE. (2) PERÍCIA JUDICIAL. MICROFILMAGEM. DESNECESSIDADES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORADOS.
1. Existe interesse recursal quando há utilidade e necessidade para o apelante da análise das questões jurídicas impugnadas, bem como de eventual provimento de seu apelo; além de adequação da via eleita. Preliminar rejeitada.
2. Ao impugnar a autenticidade da prova ou suscitar a sua falsidade, a parte processual “deverá basear-se em argumentação específica, não se admitindo alegação genérica de falsidade”, consoante o art. 436, parágrafo único, do CPC.
3. “O juiz indeferirá a perícia quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas”, nos termos do art. 464, § 1o, II, do CPC.
4. “Os microfilmes assim como as certidões, os traslados e as cópias fotográficas obtidas diretamente dos filmes produzirão os mesmos efeitos legais dos documentos originais em juízo ou fora dêle”, de acordo com o art. 1o, § 1o, da Lei n. 5.433/1968.
5. A microfilmagem é uma faculdade das instituições financeiras no que concerne aos contratos de empréstimos, depois de liquidada a operação, de acordo com os arts. 1o, caput, e 2o, ambos do Regulamento da Comissão de Valores Mobiliários que disciplina a microfilmagem, aprovado pela Resolução BACEN n. 913/1984. 5.1. Considerando que em relação aos contratos não há esta obrigação após a liquidação da operação originária, com maior razão, estas instituições não são obrigadas a produzirem extratos das operações que negociam e microfilmá-los, pois seria contraproducente manter dois registros sobre o mesmo negócio jurídico, cuja obrigação foi extinta pelo pagamento.
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados.